Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-82.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001101-82.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRO JOSE SANTOS DA SILVA Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 290 DO CPC). IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ACOLHIMENTO. ISENÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A REGRA GERAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO QUE INDEPENDE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 290 do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não recolheu as custas processuais iniciais. O recorrente sustenta que, por se tratar de ação acidentária, seria isento do pagamento de custas, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da compatibilidade entre a exigência de custas processuais para o ajuizamento de ação acidentária e o regime jurídico especial de isenção previsto na legislação previdenciária. III. Razões de decidir: O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 garante isenção total de custas e verbas sucumbenciais nas ações judiciais relativas a acidentes de trabalho. A regra especial prevalece sobre o art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais. A jurisprudência do STJ, notadamente o Tema Repetitivo 1.044, reafirma a isenção legal nas ações acidentárias, visando a assegurar o acesso à justiça do trabalhador. A sentença que extinguiu o feito por ausência de pagamento de custas revela-se nula por violação à norma cogente, configurando erro de procedimento. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001101-82.2025.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como parte recorrente SANDRO JOSE SANTOS DA SILVA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA